Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-29.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – a) pela autora: taxa de juros remuneratórios – capitalização – tabela Price - tarifa de avaliação de bem – tarifa de registro de contrato – consignação das parcelas vincendas; b) pelo réu: tarifa de avaliação de bem – seguro.

1. RECURSO DA AUTORA

1.1. JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – a) pela autora: taxa de juros remuneratórios – capitalização – tabela Price - tarifa de avaliação de bem – tarifa de registro de contrato – consignação das parcelas vincendas; b) pelo réu: tarifa de avaliação de bem – seguro.

1. RECURSO DA AUTORA

1.1. JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não provido.

1.2. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança – recurso não provido.

1.3. TABELA PRICE - critério de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas - utilização que não caracteriza, por si só, capitalização de juros – precedentes do TJSP e do STJ - recurso não provido.

1.4. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada o efetivo registro – caso concreto no qual houve a prova – recurso não provido

1.5. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – falta de interesse recursal, pois a sentença foi favorável neste ponto – recurso não conhecido.

1.6. CONSIGNAÇÃO – impossibilidade – credor que não pode ser obrigado a receber de modo diverso ou em valor diverso daquele que foi originalmente contratado – ademais, o pretendido efeito de elisão da mora não ocorreria – recurso não provido.

2. RECURSO DO RÉU

2.1. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação - caso concreto no qual não houve a prova – recurso não provido

2.2. SEGURO – ausência de pedido da inicial pela autora – sentença anulada de ofício nesta parte – recurso provido.

3. SUCUMBÊNCIA – majoração em favor do patrono do réu.

4. DISPOSITIVO – recurso do réu parcialmente provido e recurso da autora não provido na parte conhecida.